Tribunal: TJSP
Processo: 1500973-06.2020.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do acusado pelo delito. 2. Sanção que comporta redução. 3. Circunstâncias do caso que justificam o regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade, ainda que considerado o tempo de prisão provisória. Recurso parcialmente provido.